Tribunal: TJSP
Processo: 1000010-88.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Locação de bem imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança.
Justiça gratuita postulada pela ré. Pedido indeferido na Instância de origem. Pessoa jurídica. Documentos juntados aos autos que não demonstram a alegada pobreza. Ausência de recolhimento do preparo. Deserção. Reconhecimento.
Ressarcimento de honorários advocatícios contratuais. Descabimento. Orientação do

Ementa:
Locação de bem imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança.
Justiça gratuita postulada pela ré. Pedido indeferido na Instância de origem. Pessoa jurídica. Documentos juntados aos autos que não demonstram a alegada pobreza. Ausência de recolhimento do preparo. Deserção. Reconhecimento.
Ressarcimento de honorários advocatícios contratuais. Descabimento. Orientação do STJ.
Recurso da ré não conhecido e desprovido o dos autores.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000010-88.2018.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que são
apelantes/apelados IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS, ELISABETE
APARECIDA SILVEIRA MORAES e JOSE OLIMPIO SILVEIRA MORAES, são
apelados/apelantes BENEDITO APARECIDO SOARES e SUZANA DA SILVA
SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso da ré e negaram provimento ao dos autores. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000010-88.2018.8.26.0198 - ac
2
VOTO No 38.128
APELAÇÃO No 1000010-88.2018.8.26.0198
COMARCA: FRANCO DA ROCHA
APTES/APDOS.: BENEDITO APARECIDO SOARES E SUZANA
DA SILVA SOARES;
APDA.: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS
JUIZ(A): LUIZ GUSTAVO ROCHA MALHEIROS
Locação de bem imóvel. Ação de despejo por falta de
pagamento c.c. cobrança.
Justiça gratuita postulada pela ré. Pedido indeferido na
Instância de origem. Pessoa jurídica. Documentos
juntados aos autos que não demonstram a alegada
pobreza.
Ausência
de
recolhimento
do
preparo.
Deserção. Reconhecimento.
Ressarcimento de honorários advocatícios contratuais.
Descabimento. Orientação do STJ.
Recurso da ré não conhecido e desprovido o dos autores.
Trata-se de recurso de apelação
interposto à r. sentença de fls. 91/93, cujo relatório se adota, que em
ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de aluguéis julgou
procedente em parte a pretensão dos autores para resolver o pacto
locativo em questão; determinar que a inquilina desocupe o imóvel no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do uso de força; e, condenar os réus
ao pagamento dos aluguéis em atraso acrescidos de multa, correção
monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir dos respectivos
vencimentos até a desocupação.
Anote-se
que
os
embargos
de
declaração de fls. 95/98 foram rejeitados pela decisão de fls. 123/124.
Inconformadas, recorrem ambas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000010-88.2018.8.26.0198 - ac
3
partes.
A Igreja ré postula, preliminarmente,
os benefícios da gratuidade da justiça, não deferidos pelo d. magistrado,
argumentando que é pessoa jurídica filantrópica e beneficente. No
mérito, defende haver previsão legal de que em casos de a locatária ser
entidade religiosa, o prazo de desocupação do imóvel deve ser fixado em
1 (um) ano.
Os autores insistem na inclusão dos
honorários advocatícios contratuais na condenação, conforme previsto
no contrato de locação do imóvel em questão, pedido contido em sua
exordial e não apreciado pelo MM. Juiz.
Recursos regularmente processados,
com respostas.
É o relatório.
De proêmio, em relação ao apelo da
ré, importa observar que se aplica ao caso a sistemática legal vigente à
época da publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado
Administrativo do STJ, número 3, in verbis:
“Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC”.
A Igreja apelante, ao apresentar seu
inconformismo, não recolheu o preparo recursal e postulou a concessão
dos benefícios da gratuidade da justiça, o que na Instância de origem lhe
foi negado.
Da decisão de fls. 160/161, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000010-88.2018.8.26.0198 - ac
4
tratou do pedido, consta o seguinte teor “em que pese o
apontamento de vultosa dívida locativa pela Igreja
apelante, referente a vários de seus templos em diversas
cidades do interior do Estado de São Paulo (R$
33.391.833,05 fl. 111), somente essa informação, ainda
que fornecida pelo contador, desacompanhada de outros
dados
atrelados
à
movimentação
financeira
não
é
suficiente para se inferir a necessidade econômica
exigida pela lei”.
Todavia, apesar de devidamente
intimada, a demandada deixou de apresentar documentos hábeis a
ratificar sua alegação de pobreza, tampouco recolheu o preparo recursal,
mesmo cientificada de que sua desídia implicaria na aplicação da pena
de deserção.
Desse modo, forçoso reconhecer que
o recurso interposto pela requerida não merece ser conhecido, porque
deserto.
No que tange à apelação dos autores,
tenha-se presente que cuida os autos de ação de despejo por falta de
pagamento c.c. cobrança de aluguéis fundada no contrato de locação do
imóvel descrito na exordial.
A matéria devolvida a esta Superior
Instância diz respeito exclusivo a ser devidos ou não os honorários
advocatícios contratuais pela locatária.
Registre-se que da exordial consta,
dentre outros, o pedido de cobrança de honorários advocatícios de
acordo com o contrato (fls. 5). Ainda, infere-se do instrumento particular
celebrado entre as partes que a locatária assumiu no caso de atraso no
pagamento dos aluguéis arcar com os honorários advocatícios de 20%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000010-88.2018.8.26.0198 - ac
5
(cláusula 16a fls. 14), asseverando que os fiadores concordaram em
responder solidariamente às obrigações do contrato sub judice (cláusula
18a fls. 14/15).
A
pretensão
dos
demandantes,
contudo, não merece ser acolhida porque não diz respeito ao trabalho do
profissional na fase extrajudicial, pelo que deve ser observado o
entendimento proferido no julgamento dos Embargos de Divergência no
1.155.527-MG, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, a
propósito, pede-se vênia para transcrever trecho de voto-vista:
“Dessarte, não obstante as
considerações por mim tecidas no julgamento do REsp
1.027.797/MG,
3a
Turma,
minha
relatoria,
DJe
de
23.02.2011,
penso
que
a
expressão
'honorários
de
advogado', utilizada nos arts. 389, 395 e 404 do CC/02,
deve ser interpretada de forma a excluir os honorários
contratuais relativos à atuação em juízo, já que a esfera
judicial possui mecanismo próprio de responsabilização
daquele que, não obstante esteja no exercício legal de um
direito (de ação ou de defesa), resulta vencido,
obrigando-o ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
Vale dizer, o termo 'honorários de advogado' contido nos mencionados
dispositivos legais compreende apenas os honorários
contratuais eventualmente pagos a advogado para a adoção
de
providências
extrajudiciais
decorrentes
do
descumprimento da obrigação, objetivando o recebimento
amigável da dívida.
Sendo necessário o ingresso
em juízo, fica o credor autorizado a pleitear do devedor,
já na petição inicial, indenização por esses honorários
contratuais pagos ao advogado para negociação e cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000010-88.2018.8.26.0198 - ac
6
extrajudicial
do
débito
mas,
pelos
motivos
acima
expostos, não terá direito ao reembolso da verba
honorária paga para a adoção das medidas judiciais.” (2a
Seção - J. 13.06.2012)
Diante do exposto, a r. sentença
não merece reparo.
Quanto
ao
arbitramento
de
honorários recursais, consigna-se que ambas as partes apelaram, no
entanto, nenhum dos recursos foi provido, ou seja, o trabalho adicional
de ambos os patronos não logrou alterar os fundamentos lançados na r.
sentença, motivo pelo qual deixo de majorar a verba honorária.
Como já reiteradamente decidido
por esta Colenda Turma, “tendo em vista que o objetivo do
dispositivo também é remunerar o trabalho extra imposto
ao patrono da parte adversária em razão da interposição
de recurso, observa-se que no presente caso cada patrono
trabalhou apenas em razão do interesse de seu próprio
cliente.
Não cabe, portanto, a meu
ver, majoração da verba honorária, pois ambas as partes
sucumbiram em fase recursal.” (Embargos de Declaração no
0006284-18.2010.8.26.0408/50000, 28a Câmara de Direito Privado,
relator Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA, j. 19.03.2019).
Pelas
razões
expostas,
não
se
conhece do recurso da ré e nega-se provimento ao apelo dos autores.
CESAR LACERDA
Relator